Tribunal: TCU
Processo: 033.313/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 002.314/2020-7 - Acórdão AC-7942/2023-2C, item 9.3

Inteiro teor:
Acórdão 9884/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de processo de acompanhamento de parcelamento de dívida, por meio do qual Marcio Franco de Abreu pede seja parcelada em 36 vezes a multa lhe aplicada por meio do Acórdão 7942/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, proferido no TC 002.314/2020- 7, peça 736; Considerando que o Tribunal aplicou ao requerente, com fulcro no art. 58, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); Considerando que, em qualquer fase do processo, o Tribunal pode autorizar o pagamento parcelado da importância devida em até 36 vezes (art. 26 da Lei 8.443/1992), desde que o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial; e Considerando os pareceres uníssonos da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (peças 7-8); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, em: a) deferir, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 e do art. 217 do Regimento Interno/TCU, o pedido formulado por Marcio Franco de Abreu para pagamento da multa cominada pelo Acórdão 7942/2023-TCU-Segunda Câmara em 36 parcelas mensais, atualizadas monetariamente desde a data do presente Acórdão até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; b) fixar o vencimento da primeira parcela em 15 dias a contar do recebimento da notificação e o das demais a cada 30 dias, com incidência de correção monetária sobre o valor de cada parcela; c) alertar ao responsável que, conforme disposto no § 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU, o não recolhimento de qualquer das parcelas importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e d) comunicar ao requerente a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 033.313/2023-7 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Marcio Franco de Abreu (XXX.778.248-XX). 1.2. Interessado: Conselho Federal de Representantes Comerciais (34.046.367/0001-68). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado São Paulo. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Antonio Anastasia (Portaria-TCU 67-SEAE, de 6 de outubro de 2023). 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Eugenio Carlos Belavary (123.948/OAB-SP) e Adriana Cristina Belavary (313.236/OAB-SP), representando Marcio Franco de Abreu. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.